Tribunal: TJSP
Processo: 0020655-77.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020655-77.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado LUCIENE BORIM MUSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020655-77.2011.8.26.0302
2
VOTO No 36192
APELAÇÃO CÍVEL No 0020655-77.2011.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
APELADO: LUCIENE BORIM MUSSI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de
2005 a 2010 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo
paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda
Pública acerca da não localização do executado - Jurisprudência
do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta 06/02/2012 pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ em face de LUCIENE BORIM MUSSI, para a
cobrança de ISS dos exercícios de 2005 a 2010.
Foi determinado que o exequente providenciasse a
emenda da inicial para que constasse a correta indicação da devedora
(fls. 11), decorrendo in albis o prazo pra manifestação, conforme
certificado à fls. 11-v e 12-v.
Em 03/10/2012, foi determinado o arquivamento do
feito.
A sentença de fls. 23/26, pela MM. Juíza Paula Maria
Castro Ribeiro Bressan, que reconheceu de ofício a prescrição
intercorrente nos termos do art. 174 do CTN e julgou extinta a execução
fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 28/33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020655-77.2011.8.26.0302
3
requerendo a reforma da sentença. Sustentou a necessidade da
intimação pessoal do arquivamento dos autos, conforme artigos 25 e 40
da Lei n. 6.830/80. Pugnou, ainda, pela aplicação da Súmula 106 do STJ e
que houve a interrupção do prazo prescricional com o parcelamento do
débito. Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.

Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de ISS
dos exercícios de 2005 a 2010, foi proposta em 06/02/2012, após a
alteração da redação do art. 174 do CTN.
Assim, caracterizada causa interruptiva da prescrição
inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou as seguintes
teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80 e
sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020655-77.2011.8.26.0302
4
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020655-77.2011.8.26.0302
5
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020655-77.2011.8.26.0302
6
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018).
No presente caso, verifica-se que, após o despacho
preparatório de citação, em que foi determinada a correção do polo
passivo da ação (fls. 11), a exequente deixou de se manifestar para fins de
prosseguimento do feito até a prolação da sentença em outubro de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020655-77.2011.8.26.0302
7
de modo que o processo ficou paralisado sem que a parte diligenciasse
no sentido de dar adequada movimentação aos autos para, desta feita,
obter o resultado perseguido.
Com efeito, apenas a efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação são aptas a interromper o prazo prescricional, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo.
Ademais, cabe à parte diligenciar de forma rotineira,
requerendo o que entender de direito e dando a devida movimentação
aos autos, independente de impulso oficial.
Senão por isso, a morosidade não pode ser atribuída
ao Poder Judiciário, já que, tratando-se de Execução Fiscal em que se
objetiva a satisfação do crédito tributário, é a Fazenda Pública a principal
interessada e, neste caso, não se revela razoável a paralisação do feito
por mais de seis anos.
Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao
cartório, ou mesmo, hodiernamente, pela via eletrônica, requerendo as
providências necessárias, inclusive aquelas a cargo do Judiciário,
colaborando para que esta possa desenvolver seu mister, considerando o
número de execuções fiscais que são distribuídas e que permanecem sem
qualquer movimentação durante anos, sem o devido acompanhamento.
Por outro lado, sustenta a Municipalidade que houve
interrupção da prescrição em virtude da celebração do acordo de
parcelamento, consoante os termos do art. 151, VI do CTN, que deixa
claro que o pedido de parcelamento suspende o crédito tributário e o art.
174, parágrafo único, inciso IV do CTN, que pode ocorrer por qualquer ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020655-77.2011.8.26.0302
8
inequívoco que importe em reconhecimento da dívida.
Não obstante, os únicos documentos juntados aos
autos foram extratos consolidados de débitos, não sendo provas
suficientes para ensejar o reconhecimento da dívida, nem a interrupção
do prazo prescricional, de sorte que tal situação não pode ser invocada
em favor da Municipalidade como condição da exigibilidade do crédito
tributário.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)